Tribunal: STJ
Processo: 5002886-87.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2670877 - ES (2024/0218567-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
AGRAVADO
: JOSE BROMERSCHENKEL
ADVOGADOS
: BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBÃO - ES007322
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. EXCESSO
DE EXECUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo em recurso especial interposto por Previdência Usiminas contra
decisão que inadmitiu recurso especial, em ação de cumprimento de sentença
visando ao pagamento de complementação de aposentadoria, com alegação de
excesso de execução e violação de dispositivos legais.
2. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pela agravante, reconhecendo sua responsabilidade pelo
pagamento das complementações de aposentadoria até a liquidação extrajudicial
do fundo, conforme entendimento consolidado no
do STJ.
REsp 1.248.975/ES
3. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, ampliação indevida dos limites da coisa julgada, desconsideração
da segregação patrimonial entre submassas e violação ao princípio da
congruência, especialmente quanto ao excesso de execução e à prescrição de
parcelas.
4. O Tribunal de origem analisou as questões suscitadas pela recorrente,
concluindo que a responsabilidade da Previdência Usiminas persiste até a
liquidação extrajudicial do fundo, sendo desnecessária a dilação probatória.
5. Não houve ampliação indevida dos limites da coisa julgada, pois a decisão
está em conformidade com o título executivo judicial e com a jurisprudência
consolidada do STJ.
6. A alegação de excesso de execução foi rejeitada, pois os cálculos
apresentados estavam em conformidade com os critérios estabelecidos no título
executivo judicial transitado em julgado (
.
Súmula 7/STJ)
Documento eletrônico VDA51434090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:49:55
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 6ae894d2-9b18-48af-b44e-22bda22c09ed

7. A ausência de análise específica sobre a prescrição de parcelas decorre da
falta de prequestionamento, incidindo a Súmula 211 do STJ.
8. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/10/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
13/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51434090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:49:55
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 6ae894d2-9b18-48af-b44e-22bda22c09ed

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2670877 - ES (2024/0218567-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
AGRAVADO
: JOSE BROMERSCHENKEL
ADVOGADOS
: BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBÃO - ES007322
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. EXCESSO
DE EXECUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo em recurso especial interposto por Previdência Usiminas contra
decisão que inadmitiu recurso especial, em ação de cumprimento de sentença
visando ao pagamento de complementação de aposentadoria, com alegação de
excesso de execução e violação de dispositivos legais.
2. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pela agravante, reconhecendo sua responsabilidade
pelo pagamento das complementações de aposentadoria até a liquidação
extrajudicial do fundo, conforme entendimento consolidado no REsp
1.248.975/ES do STJ.
3. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, ampliação indevida dos limites da coisa julgada,
desconsideração da segregação patrimonial entre submassas e violação ao
princípio da congruência, especialmente quanto ao excesso de execução e à
prescrição de parcelas.
Documento eletrônico VDA51179220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 16:25:25
Código de Controle do Documento: 5eed1598-159c-4776-a3e4-6a7bb8011108

4. O Tribunal de origem analisou as questões suscitadas pela recorrente,
concluindo que a responsabilidade da Previdência Usiminas persiste até a
liquidação extrajudicial do fundo, sendo desnecessária a dilação probatória.
5. Não houve ampliação indevida dos limites da coisa julgada, pois a decisão
está em conformidade com o título executivo judicial e com a jurisprudência
consolidada do STJ.
6. A alegação de excesso de execução foi rejeitada, pois os cálculos
apresentados estavam em conformidade com os critérios estabelecidos no
título executivo judicial transitado em julgado (Súmula 7/STJ).
7. A ausência de análise específica sobre a prescrição de parcelas decorre da
falta de prequestionamento, incidindo a Súmula 211 do STJ.
8. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no art. 105, III, “a”, da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito
Santo, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PREVIDÊNCIA
USIMINAS.
RESPONSABILIDADE
DO
FUNDO
FEMCO-COSIPA.
DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE
EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO NO
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM O ALEGADO
EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a
compreensão de que “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência
privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória -
COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual
PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no
respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida
aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI,
aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de
1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se
utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na
instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os
fundos” (STJ - REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
24/06/2015
20/08/2015

II. Não procede a tese de que tal precedente estaria sendo indevidamente
aplicado, tanto que o Eminente Ministro RAUL ARAÚJO, por ocasião do
julgamento da Reclamação no 39.212/ES, assentou a compreensão de que a
utilização do patrimônio do fundo FEMCO-COSIPA (USIMINAS) não
representa ofensa ao aludido julgado, porquanto “a culpa pela indistinção
acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB
1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta
Documento eletrônico VDA51179220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 16:25:25
Código de Controle do Documento: 5eed1598-159c-4776-a3e4-6a7bb8011108

afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI,
estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do
assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão
dela mesma” (STJ - Rcl no 39212/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe
).
20/04/2020

III. De igual forma, consoante enfatizado pelo Eminente Ministro MARCO
BUZZI, no AgInt no REsp no 1663390/ES, “nem o teor do REsp n.o 1.673.367
/ES (divergente, isolado) que não transitou em julgado, estando pendente de
aclaratórios há mais de 3 anos, tampouco a afetação do AgInt no AREsp n.o
1.175.616/ES a julgamento pela Segunda Seção, afastam a incidência do
enunciado no 83 da Súmula do STJ à hipótese, visto que o acórdão proferido
pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência
sedimentada no âmbito da Segunda Seção no sentido da condenação da
Previdência Usiminas ao pagamento das suplementações devidas aos
aposentados até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual estes se vinculam
(o CNPB/PBD 1975.0002-18), tal como definido quando do julgamento do
REsp 1.248.975/ES” (STJ – AgInt no REsp no 1663390/ES, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, DJe
).
19/11/2020

IV. Em igual sentido, o Egrégio Tribunal Pleno, ao inadmitir o Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas no 0034411-12.2019.8.08.0000,
exatamente diante da pacificação da matéria nesta seara recursal, proclamou
que “esta Corte, em seus inúmeros julgados, reconheceu a responsabilidade da
FEMCO/USIMINAS pelo pagamento do plano de benefícios de
complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI” (TJES -
IRDR no 0034411-12.2019.8.08.0000, Rel. Desembargador PEDRO VALLS
FEU ROSA, Tribunal Pleno, julgado em
, DJe
).
08/10/2020
04/11/2020

V. Em relação à insurgência acerca de eventual excesso de execução alegado
em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça tem tratado do tema à luz das especificidades de
cada caso, restando firmadas as seguintes compreensões: (I) nos casos em que
há a fixação dos índices de atualização no título executivo judicial transitado
em julgado, inexistindo comprovação de que os cálculos seriam dissonantes
dos parâmetros anteriormente fixados, rejeita-se a alegação de excesso; e (II)
nas situações em que não foram estipulados os critérios de atualização no
título executivo judicial transitado em julgado, e, a despeito de provocado, o
Magistrado de Primeiro Grau não exerce eventual juízo de valor acerca
matéria, não a enfrentando satisfatoriamente, este Juízo ad quem tem
determinado que a ocorrência, ou não, do alegado excesso, seja detidamente
examinada em Primeiro Grau de Jurisdição, e, na hipótese de parcial
acolhimento da Impugnação neste particular, que a parte Impugnada restituía
apenas o valor excedente porventura levantado. Precedentes TJES.

VI. Na hipótese dos autos, nota-se que a Sentença (id. 796759) e o Acórdão
(id. 796761) que transitaram em julgado estabeleceram a forma de atualização
/apuração do valor devido pela Recorrente (INPC/IBGE) e, diante de tal
circunstância, não restou identificado pelo Juízo a quo que os cálculos do
Recorrido foram procedidos em desconformidade com àquele comando, no
qual, inclusive, não houve qualquer determinação de que fosse descontada da
condenação a contribuição ao Fundo Previdencial. Logo, à míngua de
elementos aptos a evidenciar o alegado excesso de execução, não merece
prosperar a irresignação também neste particular.

VII. Recurso conhecido e desprovido.” (e-STJ, fls. 1807-1811)

Os embargos de declaração opostos pela PREVIDÊNCIA USIMINAS foram
rejeitados (e-STJ, fls. 1852-1858).

Documento eletrônico VDA51179220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 16:25:25
Código de Controle do Documento: 5eed1598-159c-4776-a3e4-6a7bb8011108

Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses: (i) arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, e 369 do CPC, pois
teria havido negativa de prestação jurisdicional e omissão quanto à análise de fundamentos e
provas apresentados pela recorrente, especialmente no que tange ao exaurimento do Fundo
Cofavi e à titularidade dos recursos do PBD/CNPB 1975.0002-18; (ii) arts. 503, 505 e 506 do
CPC, pois o acórdão recorrido teria ampliado os limites da coisa julgada ao permitir a execução
contra patrimônio de fundo diverso daquele vinculado ao exequente, contrariando o título
executivo judicial; (iii) arts. 3o, VI, 2o, 6o, 7o, 9o, 18 e 34 da LC 109/2001, e arts. 3o e 5o da
Resolução CNPC n. 24/2016, pois o acórdão recorrido teria desconsiderado a segregação
patrimonial entre as submassas Cosipa e Cofavi, violando o regime de previdência
complementar e os princípios de equilíbrio econômico-financeiro e atuarial; (iv) arts. 141 e 492
do CPC, pois o acórdão recorrido teria desrespeitado o princípio da congruência ao não enfrentar
os argumentos da recorrente sobre o excesso de execução e a prescrição de parcelas.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, José Bromerschenkel (e-STJ, fls.
2138-2153).

O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.

É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, José Bromerschenkel ajuizou cumprimento de
sentença contra a Previdência Usiminas, buscando o pagamento de complementação de
aposentadoria, conforme decisão judicial transitada em julgado. Na oportunidade, requereu,
ainda, que a FEMCO fosse compelida ao cumprimento da obrigação de pagar.
A agravante alega ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, na qual,
além de rebater de forma categórica diversos pontos suscitados pelo exequente, requereu
expressamente a análise e o efetivo enfrentamento de tais questões. Na mesma peça, pleiteou
também a realização de penhora sobre parte do ativo habilitado na falência da COFAVI, por
meio de penhora no rosto dos autos. Todavia, o Juízo de origem rejeitou integralmente a
impugnação, reconhecendo o crédito em favor do exequente/agravado e determinando, ainda, a
penhora dos valores executados, bem como o bloqueio de ativos por meio do sistema Bacenjud.
A agravante, Previdência Usiminas, interpôs, então, agravo de instrumento contra
essa decisão, alegando, entre outros pontos, a inexistência de solidariedade entre os fundos
FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, a necessidade de produção de prova pericial para
comprovar a titularidade dos recursos e o excesso de execução nos cálculos apresentados pelo
exequente. Pleiteou, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma
da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Documento eletrônico VDA51179220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 16:25:25
Código de Controle do Documento: 5eed1598-159c-4776-a3e4-6a7bb8011108

No julgamento do agravo de instrumento, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Espírito Santo negou provimento ao recurso, destacando que a responsabilidade da
Previdência Usiminas pelo pagamento das suplementações de aposentadoria dos ex-empregados
da COFAVI persiste até a liquidação extrajudicial do fundo, conforme entendimento
consolidado no REsp 1.248.975/ES do STJ. O acórdão ressaltou que a ausência de liquidação
extrajudicial do fundo é atribuída à própria Previdência Usiminas, que deveria ter promovido tal
medida para evitar confusões patrimoniais. Além disso, concluiu-se que não havia necessidade
de dilação probatória, pois os elementos constantes nos autos eram suficientes para a análise da
matéria (e-STJ, fls. 1807-1811).
Posteriormente, a Previdência Usiminas opôs embargos de declaração, alegando
omissão quanto à titularidade dos recursos e prequestionando dispositivos legais. Contudo, a
Segunda Câmara Cível rejeitou os embargos, afirmando que não havia omissão ou contradição
no acórdão anterior e que a pretensão da embargante era, na verdade, rediscutir o mérito da
decisão. O colegiado reiterou que a via dos embargos de declaração não é adequada para alterar
o conteúdo do julgado e que a decisão estava devidamente fundamentada, com base em
precedentes do STJ e na análise dos elementos constantes nos autos (e-STJ, fls. 1852-1858).
1. Arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, e 369 do CPC
A recorrente alega violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, sustentando
que o acórdão recorrido teria incorrido em omissão ao não enfrentar questões essenciais para o
deslinde da controvérsia, como a análise do exaurimento do Fundo Cofavi, a titularidade dos
recursos do PBD/CNPB 1975.0002-18 e o excesso de execução. Argumenta, ainda, que o
Tribunal de origem teria restringido os meios probatórios disponíveis, negando a produção de
prova pericial.
No julgamento do agravo de instrumento, o acórdão enfrentou a questão da
responsabilidade da Previdência Usiminas pelo pagamento das complementações de
aposentadoria, concluindo que a ausência de liquidação extrajudicial do Fundo Cofavi
inviabilizava a comprovação do exaurimento do fundo. O tribunal também considerou
desnecessária a dilação probatória, entendendo que os elementos constantes nos autos eram
suficientes para a análise da matéria. Quanto ao excesso de execução, o acórdão afirmou que os
cálculos apresentados estavam em conformidade com o título executivo judicial, sem identificar
elementos que evidenciassem o alegado excesso.
Nos embargos de declaração, a recorrente reiterou as alegações de omissão, mas o
tribunal rejeitou os embargos, afirmando que não havia vícios a serem sanados e que a pretensão
da parte era rediscutir o mérito da decisão. O acórdão dos embargos destacou que a decisão
embargada estava devidamente fundamentada e que a via dos embargos de declaração não se
presta à reapreciação do mérito.
Documento eletrônico VDA51179220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 16:25:25
Código de Controle do Documento: 5eed1598-159c-4776-a3e4-6a7bb8011108

Diante disso, verifica-se que as questões tidas como omissas foram apreciadas, ainda
que de forma contrária aos interesses da recorrente.
Dessa forma, não se verifica, no caso concreto, qualquer negativa de prestação
jurisdicional. Inexiste vício de fundamentação no acórdão proferido pelo Tribunal de origem,
estando nítido que a alegação de ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 revela
inconformismo com o resultado das controvérsias.
2. Arts. 503, 505 e 506 do CPC, arts. 3o, VI, 2o, 6o, 7o, 9o, 18 e 34 da LC 109/2001, e
arts. 3o e 5o da Resolução CNPC n. 24/2016
Alega a parte recorrente que o acórdão recorrido teria ampliado os limites da coisa
julgada ao permitir a execução contra patrimônio de fundo diverso daquele vinculado ao
exequente, contrariando o título executivo judicial. Defende, ainda, a parte recorrente que
acórdão teria desconsiderado a segregação patrimonial entre as submassas Cosipa e Cofavi,
violando o regime de previdência complementar e os princípios de equilíbrio econômico-
financeiro e atuarial.
O acórdão entendeu que a responsabilidade da Previdência Usiminas pelo pagamento
das complementações de aposentadoria persiste até a liquidação extrajudicial do fundo (e-STJ,
fls. 1807-1811). Além disso, o acórdão reconheceu a ausência de solidariedade entre os fundos,
mas concluiu que a responsabilidade da Previdência Usiminas persiste até a liquidação
extrajudicial.
Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do
:
decisum
Com efeito, na medida em que as matérias vertidas na hipótese restaram
exaustivamente debatidas no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
e também deste Egrégio Tribunal de Justiça, revelam-se desnecessárias
maiores digressões para examiná-las.
A propósito, impõe-se assentar, de início, que a Segunda Seção do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “até a liquidação
extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da
Companhia Ferro e Aço de Vitória -COFAVI, a Fundação Cosipa de
Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é
responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de
complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-
empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à
denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência
da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio
pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for
reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos” (STJ - REsp
1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em
, DJe
).
24/06/2015
20/08/2015
Documento eletrônico VDA51179220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 16:25:25
Código de Controle do Documento: 5eed1598-159c-4776-a3e4-6a7bb8011108

Não procede a tese de que tal precedente estaria sendo indevidamente
aplicado, tanto que o Eminente Ministro RAUL ARAÚJO, por ocasião do
julgamento da Reclamação no 39.212/ES, assentou a compreensão de que a
utilização do patrimônio do fundo FEMCO-COSIPA (USIMINAS) não
representa ofensa ao aludido julgado, porquanto “a culpa pela indistinção
acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB
1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta
afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI,
estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do
assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão
dela mesma” (STJ - Rcl no 39212/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe
).
20/04/2020
De igual forma, consoante enfatizado pelo Eminente Ministro MARCO
BUZZI, no AgInt no REsp no 1663390/ES, “nem o teor do REsp n.o 1.673.367
/ES (divergente, isolado) que não transitou em julgado, estando pendente de
aclaratórios há mais de 3 anos, tampouco a afetação do AgInt no AREsp n.o
1.175.616/ES a julgamento pela Segunda Seção, afastam a incidência do
enunciado no 83 da Súmula do STJ à hipótese, visto que o acórdão proferido
pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência
sedimentada no âmbito da Segunda Seção no sentido da condenação da
Previdência Usiminas ao pagamento das suplementações devidas aos
aposentados até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual estes se vinculam
(o CNPB/PBD 1975.0002-18), tal como definido quando do julgamento do
REsp 1.248.975/ES” (STJ – AgInt no REsp no 1663390/ES, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, DJe
).
19/11/2020
Em igual sentido, o Egrégio Tribunal Pleno, ao inadmitir o Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas no 0034411-12.2019.8.08.0000,
exatamente diante da pacificação da matéria nesta seara recursal, proclamou
que “esta Corte, em seus inúmeros julgados, reconheceu a responsabilidade da
FEMCO/USIMINAS pelo pagamento do plano de benefícios de
complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI” (TJES -
IRDR no 0034411-12.2019.8.08.0000, Rel. Desembargador PEDRO VALLS
FEU ROSA, Tribunal Pleno, julgado em
, DJe
).
08/10/2020
04/11/2020
Frente ao aludido quadro, tem-se por inafastável a responsabilidade do fundo
da Recorrente, demonstrando-se claramente desnecessária qualquer dilação
probatória para fins de análise da matéria em questão."
Nos embargos de declaração o Tribunal consignou o seguinte (e-STJ, fls. 1860-
1863):
"Esta Egrégia Segunda Câmara Cível concluiu, soberanamente e, após se
debruçar sobre todo o alegado, devidamente amparada em precedentes do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça aplicáveis à espécie, que diante da
impossibilidade de liquidação extrajudicial do fundo destinado ao pagamento
dos benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da
Documento eletrônico VDA51179220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 16:25:25
Código de Controle do Documento: 5eed1598-159c-4776-a3e4-6a7bb8011108

Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de
Seguridade Social - FEMCO, atualmente denominada Previdência Usiminas,
deve prover os recursos. necessários à satisfação dos créditos objeto da
demanda originária."
Nessas condições, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de reconhecer a obrigação da FEMCO/USIMINAS de
pagar a complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos até a liquidação do
fundo ao qual o ora agravado está vinculado. A propósito:
RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO AFETADO À SEGUNDA
SEÇÃO, SEM SUBMISSÃO AO RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC.
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FALÊNCIA DE
PATROCINADORA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE
DA INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 461, § 4o, DO CPC EM FACE
DAS
PECULIARIDADES
DO
CASO
CONCRETO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Até a liquidação extrajudicial do plano de
previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de
Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual
PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no
respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida
aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI,
aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de
1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se
utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na
instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os
fundos. 2. O recurso prospera quanto à inaplicabilidade das astreintes por
inadimplemento da complementação de aposentadoria, tendo em vista que a
falência da patrocinadora e a ausência de repasse das contribuições patronal e
dos empregados associados, geradores de crédito de valor superior a R$
17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) em face da massa falida,
constituem relevantes motivos, amparados nos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, para o inadimplemento em que incorreu a recorrente
nas execuções provisórias em que foi demandada, afastando a caracterização
de recalcitrância voluntária. 3. Recurso especial conhecido e parcialmente
provido. (REsp n. 1.248.975/ES, relator Ministro Raul Araújo, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
, g.n.)
24/6/2015
20/8/2015
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPLEMENTAÇÃO

DE
APOSENTADORIA.
PREVIDÊNCIA
USIMINAS. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA
FALIDA
(COFAVI).
RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL
DA
ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA
SEÇÃO DO STJ NO RESP N. 1.248.975/ES. ALEGAÇÃO DA
EXISTÊNCIA
DE
SUBMASSAS.
IRRELEVÂNCIA
NO
CASO
Documento eletrônico VDA51179220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 16:25:25
Código de Controle do Documento: 5eed1598-159c-4776-a3e4-6a7bb8011108

CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS: ENTIDADE DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PATROCINADORA (CONVÊNIO
DE ADESÃO); ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E
EMPREGADO PARTICIPANTE (PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO
ESPECÍFICA
CONSTANTE
NO
CONVÊNIO
DE
ADESÃO.
PECULIARIDADE.RECONHECIMENTO
DA
RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. RECURSO ESPECIAL
NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n.
1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora
Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não
constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da
obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se,
portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas. 2. O esgotamento
dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI", ainda que
decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal -
ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda
a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente
previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já
cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou
na hipótese. 3. Recurso especial não provido. (REsp 1.964.067/ES, relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em
,
8/6/2022
DJe de
, g.n.)
5/8/2022
No mesmo sentido, transcrevo recentes julgados que demonstram a consolidação da
matéria nesta Corte:
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA USIMINAS. INCORPORADORA DA FUNDAÇÃO
COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL - FEMCO. COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
ADIMPLEMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA
PATROCINADORA
FALIDA
(COFAVI).
RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL
DA
ENTIDADE
PREVIDENCIÁRIA.
TEMA
PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP N. 1.248.975
/ES. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS. IRRELEVÂNCIA
NO CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS:
ENTIDADE
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
E
PATROCINADORA (CONVÊNIO DE ADESÃO); ENTIDADE DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE
(PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO ESPECÍFICA CONSTANTE NO
CONVÊNIO DE ADESÃO. PECULIARIDADE. RECONHECIMENTO DA
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES,
consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora COFAVI ou o
eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu
fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de
Documento eletrônico VDA51179220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 16:25:25
Código de Controle do Documento: 5eed1598-159c-4776-a3e4-6a7bb8011108

pagar os benefícios a que se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela
responsabilidade da Previdência Usiminas.
2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI",
ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo
ilegal - ausência do repasse de contribuições,constitui lamentável episódio
para toda a massa dos segurados, o que, no entanto, não afasta o dever do ente
previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já
cumpriu com as condições previstas contratualmente para tanto, circunstância
verificada na hipótese. 3. Embargos de divergência providos. (EREsp n.
1.673.890/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
8/6/2022
, g.n.)
9/9/2022
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
FECHADA.
APOSENTADORIA
SUPLEMENTAR. CESSAÇÃO DE PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO
DA PATROCINADORA. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA (COFAVI).
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. PREVIDÊNCIA USIMINAS.
PACIFICAÇÃO DO TEMA. EMBARGOS ACOLHIDOS. CARÁTER
INFRINGENTE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir
omissão do acórdão. 2. Admite-se, excepcionalmente, que os embargos,
ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes desde que constatada
a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de
2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A Segunda
Seção deste Tribunal Superior, ao apreciar o REsp no 1.964.067/ES e os
EREsp no 1.673.890/ES, adotou, por maioria, o entendimento de que é dever
do ente previdenciário assegurar o pagamento do benefício ao participante
que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, embora
tenha ocorrido a falência da patrocinadora e a ausência de repasse de
contribuições ao fundo previdenciário. 3. Até a liquidação extrajudicial do
plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e
Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social -
FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento,
contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de
aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da
patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio
de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada
a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO
/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de
solidariedade entre os fundos. Precedente. 4. Embargos de declaração
acolhidos, com efeitos infringentes. (EDcl no REsp n. 1.673.367/ES, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
18/10/2022
DJe de
, g.n.)
25/10/2022
PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FALÊNCIA
DA
Documento eletrônico VDA51179220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 16:25:25
Código de Controle do Documento: 5eed1598-159c-4776-a3e4-6a7bb8011108

PATROCINADORARESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO. 1. "A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n.
1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora
Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não
constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da
obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se,
portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas" (REsp 1.964.067
/ES, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de
). 2. Consoante entendimento desta Corte Superior: "Até a liquidação
5/8/2022
extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da
Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de
Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é
responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de
complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-
empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à
denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência
da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio
pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for
reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos" (REsp 1.248.975
/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 20/08/2015
). 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.203.258/ES, relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
26/9/2022
4/10/2022
, g.n.)
Incide, portanto, o óbice da Súmula 83/STJ ("Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida").
3. Arts. 141 e 492 do CPC.
Segundo a recorrente, o acórdão teria desrespeitado o princípio da congruência ao
não enfrentar os argumentos da recorrente sobre o excesso de execução e a prescrição de
parcelas.
O acórdão rejeitou a alegação de excesso de execução, afirmando que os cálculos
apresentados estavam em conformidade com o título executivo judicial e que não havia
elementos que evidenciassem o excesso. Leia-se, a propósito, o seguinte trecho do v. acórdão:
Em relação à insurgência acerca de eventual excesso de execução alegado em
sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça tem tratado do tema à luz das especificidades de
cada caso, restando firmadas as seguintes compreensões: (I) nos casos em que
há a fixação dos índices de atualização no título executivo judicial transitado
em julgado, inexistindo comprovação de que os cálculos seriam dissonantes
dos parâmetros anteriormente fixados, rejeita-se a alegação de excesso; e (II)
nas situações em que não foram estipulados os critérios de atualização no
Documento eletrônico VDA51179220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 16:25:25
Código de Controle do Documento: 5eed1598-159c-4776-a3e4-6a7bb8011108

título executivo judicial transitado em julgado, e, a despeito de provocado, o
Magistrado de Primeiro Grau não exerce eventual juízo de valor acerca
matéria, não a enfrentando satisfatoriamente, este Juízo ad quem tem
determinado que a ocorrência, ou não, do alegado excesso, seja detidamente
examinada em Primeiro Grau de Jurisdição, e, na hipótese de parcial
acolhimento da Impugnação neste particular, que a parte Impugnada restituía
apenas o valor excedente porventura levantado.
[...] Na hipótese dos autos, nota-se que a Sentença (id. 796759) e o Acórdão
(id. 796761) que transitaram em julgado estabeleceram a forma de atualização
/apuração do valor devido pela Recorrente (INPC/IBGE) e, diante de tal
circunstância, não restou identificado pelo Juízo a quo que os cálculos do
Recorrido foram procedidos em desconformidade com àquele comando, no
qual, inclusive, não houve qualquer determinação de que fosse descontada da
condenação a contribuição ao Fundo Previdencial. Logo, à míngua de
elementos aptos a evidenciar o alegado excesso de execução, não merece
prosperar a irresignação também neste particular."
A reforma desse entendimento, porém, demandaria apurar se a executada teria
juntado à impugnação do cumprimento de sentença provas acerca da incorreção dos cálculos
apresentados pelo exequente, o que, porém, é vedado pela Súmula 7/STJ.
Por fim, não houve análise específica sobre a prescrição de parcelas (e-STJ, fls. 1807-
1811), não se constatando prequestionamento quanto ao tema prescricional especificamente,
incidindo, na espécie, a
.
Súmula 211 do STJ
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51179220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 16:25:25
Código de Controle do Documento: 5eed1598-159c-4776-a3e4-6a7bb8011108

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.670.877 / ES
Número Registro: 2024/0218567-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00184139720178080024 184139720178080024 50028868720208080000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS : MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG064029
CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
AGRAVADO
: JOSE BROMERSCHENKEL
ADVOGADOS : DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBÃO - ES007322
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51386592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:42
Código de Controle do Documento: 83c2d4ab-8dd2-47e1-8ccc-e959c42bdc62

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:42
Código de Controle do Documento: 83c2d4ab-8dd2-47e1-8ccc-e959c42bdc62